Tribunal: TJDFT
Processo: 0001594-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ainda quando se constata a ocorrência de ato processual eivado de ilegalidade, o que não existiu no caso dos autos, não se reconhece nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

2. A palavra da vítima, embora goze de especial relevância em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, não autoriza a condenação quando não vem robustecida de elementos suficientes que lhe confiram lastro seguro para infirmar a igualmente verossímil e fundada versão do réu.

3. Recurso conhecido e provido.